Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736085-40.2021.8.07.0000 RECORRENTES: EDINÉIA SANTOS DIAS, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PERCENTUAIS NÃO OBSERVADOS. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Portanto, tendo em vista que somente o capítulo referente aos honorários advocatícios foi alvo de pedido rescisório, apenas a banca de advogados tem legitimidade para figurar no polo passivo, haja vista que foi concretamente beneficiada pela sentença rescindenda. Considerando que o reexame necessário devolve ao Tribunal toda a matéria decidida desfavoravelmente ao ente estatal, conforme previsão da Súmula no 325, do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória com relação a estes capítulos somente passa a contar do trânsito em julgado da decisão do Tribunal. Nas demandas em que a sentença foi proferida na vigência do novo Código de Processo Civil, e nas quais a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do referido diploma legal. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente, b) artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, apontando que a ação rescisória foi ajuizada pela parte recorrida como sucedâneo recursal, restando evidenciado o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado. Expõem que a inércia da parte na demanda originária deva ser interpretada como desinteresse absoluto na alteração do julgado. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO VICENTE SARACENI CORREIA, OAB/SP 302.642 (ID 46797882). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhem as insurgentes em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005